Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701748-39.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO Diante da certidão exarada pela i. Secretaria da Turma (id. 19461725), nada a prover, por ora, quanto ao pedido de id. 19365116. Prossiga-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora